Tribunal: STF
Processo: ARE 1506412
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE RODRIGO ALVES DOS SANTOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravos interpostos por Damaris de Almeida dos Santos Andrade, Janone Prado e Rodrigo Alves dos Santos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, em 25.3.2022, negou provimento à apelação criminal de Rodrigo Alves dos Santos e deu parcial provimento à apelação criminal de Damaris de Almeida dos Santos Andrade e Janone Prado, para absolvê-los da prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 C.C. ART. 40, I DA LEI 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. PARCIALIDADE DO JUIZ. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DROGA NÃO APREENDIDA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIA. ANÁLISE DE IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.



    Os fatos narrados na denúncia estão concatenados e interligados entre si e ao evento ocorrido no Guarujá (SP), pelo que há uma evidente conexão probatória que justifica o processamento e julgamento em conjunto, pelo mesmo magistrado, a fim de evitar decisões conflitantes. 



    Os fatos descritos na denúncia evidenciam a ocorrência de fato típico, qual seja, a prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e a acusação encontra suporte probatório nos elementos coligidos aos autos. Em outras palavras, os fatos e condutas descritos pela acusação, amparam-se em farta documentação referenciada ao longo da petição apresentada pelo Ministério Público.



      Demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    A ausência dos laudos periciais não macula o processo quando a autoria pode ser comprovada nos autos por outros elementos. A identificação dos réus foi amparada não só pela sobreposição de imagens e identificação das vozes pelos policiais que conduziam as investigações, como também pelos depoimentos de Policiais Federais que teriam conhecimento sobre os integrantes do grupo em razão de investigações anteriores e pelas diligências de acompanhamento tático.



    Houvesse qualquer sinal de violação/adulteração nos aparelhos telefônicos periciados, seria natural e esperado que o expert responsável pela sua análise - profissional idôneo, imparcial e da confiança do juízo - fizesse o relato de tais circunstâncias em seu laudo, o que não ocorreu. O perito que analisou os vídeos e imagens nos celulares, além de não reportar qualquer elemento que, concretamente, pudesse deslegitimar o conteúdo dessas provas, afastou a possibilidade de alteração do conteúdo das mídias. 



    O oficial de justiça certificou que houve a intimação do réu, inclusive, com a entrega da contrafé. Tal certidão goza de fé pública, somente podendo ser afastada por prova inequívoca. A defesa teve acesso amplo e irrestrito ao conteúdo dos autos, de sorte que se mostra descabida a alegação de nulidade do feito porque o réu, supostamente, não recebeu cópia da denúncia. 



    Afastada alegação de bis in idem. Trata-se de eventos criminosos distintos, embora relacionados, inexistindo o alegado bis in idem. Afastada a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico internacional de entorpecentes. Além do lapso temporal decorrido entre os delitos, eles foram praticados de forma autônoma e envolveram pessoas distintas, embora praticados pela mesma Associação Criminosa. 



    Alegação de parcialidade do juiz rejeitada. O fato de o juiz singular ter feito menção aos réus deste processo na ação penal da qual foi desmembrado o presente feito, não constitui fato apto a ensejar a sua suspeição. Trata-se de eventos interligados, praticados no mesmo contexto, pela mesma associação criminosa, de sorte que se mostra natural a menção a outros envolvidos, até mesmo como meio de esclarecer a forma como se desenrolaram os fatos criminosos. 



    Ratificada a legalidade das provas obtidas em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Não demonstrado que o imóvel residencial no qual foi promovida a busca e apreensão tratava-se de extensão de um escritório de advocacia, as provas colhidas não estavam protegidas pelo sigilo profissional. 



    Materialidade. A apreensão da droga não é indispensável para a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, quando for possível suprir a sua ausência por outros meios de prova. Embora o entorpecente não tenha sido apreendido para submeter-se à análise pericial, a materialidade restou demonstrada por outras provas contidas nos autos. 



    Réus identificados nas filmagens participando da operação de camuflagem dos tabletes de entorpecente em meio à carga lícita. Autoria demonstrada. Condenação.



      Os depoimentos dos policiais federais que participaram das investigações relativas à Operação Alba Vírus são unânimes no sentido de relacionar os réus com imagens/voz que aparecem nos vídeos participando da complexa logística para o envio de cocaína para o exterior. As testemunhas judiciais, após confirmarem todos os fatos narrados na denúncia, declararam em Juízo que a identificação dos acusados foi possível. Não há nos autos nenhum elemento a indicar má-fé dos policiais ou intenção de incriminar os réus por delitos que não cometeram. Autoria demonstrada.



    Não se pode dizer que dois dos réus tiveram qualquer participação no tráfico do entorpecente apreendido somente porque está demonstrado que exerciam certo papel na contabilidade do grupo e/ou na aquisição de petrechos para preparar a droga a ser exportada. Para que fosse estabelecido o vínculo entre os réus e a droga apreendida, seria necessário demonstrar que os itens adquiridos por eles foram, de fato, utilizados no crime que lhes está sendo imputado, o que, in casu, não ocorreu. 



    As provas produzidas durante a instrução processual permitem verificar, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico, uma vez que denotam que os réus estavam associados a diversas pessoas envolvidas na logística da exportação do entorpecente, de forma estável e permanente, e mantinham um esquema montado para remessa de drogas para o exterior. 



    A grandiosidade da operação, a multiplicidade de agentes envolvidos, a gigantesca quantidade de entorpecente, o alto poder aquisitivo, a estrutura utilizada, a expertise para o desembaraço aduaneiro e toda a sofisticação envolvida no esquema criminoso não deixam dúvidas de que o grupo criminoso do qual faziam parte os réus estava organizado de forma estável e permanente. 



    Dosimetria das penas. Maus antecedentes. O prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal não pode ser usado por analogia, para fins de exclusão dos maus antecedentes. Quantidade da droga. 



    Afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Réus condenados pelos crimes de associação para o tráfico. 



    Regime inicial fechado. Condenados que ostentam registros criminais anteriores e/ou tiveram suas penas fixadas em patamar superior a oito anos de reclusão. Observância do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, que, no entanto, não beneficia os réus.



      Prisão preventiva mantida para garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, haja vista a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a decretação da medida. Condenados sem comprovação de atividade lícita, alguns ostentam apontamentos criminais, são integrantes de uma associação criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável pela remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior. 



    Preliminares rejeitadas. Apelações de dois réus não providas. Apelações de outros dois réus parcialmente providas” (fls. 65-67, e-doc. 891).



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante Rodrigo Alves dos Santos (e-doc. 937). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Damaris de Almeida dos Santos Andrade



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “não se comprovou nos autos que a apelante Damaris tinha consciência da ilicitude, muito menos que ela recebia algum benefício para tal empreitada. Não se evidenciou de que ela sabia de algum possível envolvimento de seu companheiro Janone com algo ilícito. A jurisprudência dominante entende que não há que se falar em co-participação de ‘esposa de traficante’, quando esta não estando de combinação com o delinquente e não tendo a obrigação de vigilância, assiste indiferente à ação criminosa ou não a denuncia, sabendo todavia que será cometida. Isso porque a defesa social não basta para impor obrigações jurídicas aos particulares, pelo que a solidariedade entre os cidadãos e os cidadãos e as autoridades públicas não constitui um dever jurídico, existindo funcionários oficiais prepostos precisamente para o cumprimento de tais deveres” (fls. 29-30, e-doc. 918).



    Ressaltou que “a mesma, semi-analfabeta, ex-prostituta e vítima de violência sexual encetada pelo próprio genitor quando ainda muito jovem e vinda de uma família miserável, nunca teve, como não tem qualquer capacidade de administrar qualquer empresa, já que não possui formação curricular para tanto e, ao mesmo tempo, não possui qualquer experiência profissional na área administrativa e gerencial e, por isso, emprestava seu nome para o marido Janone, pessoa absolutamente competente e capaz, real manager da empresa ora investigada” (fl. 31, e-doc. 918).



    Argumentou que “a inexigibilidade de conduta diversa é, portanto, uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão. Além disto, o próprio TRF3 diz que Damaris Andrade era ‘laranja’ de seu marido, emprestando seu nome na empresa Translitoral, o que configura mera participação de menor importância, mas nunca uma tipificação de associação. Trata-se, portanto, de flagrante e teratológico error in judicando” (fl. 43, e-doc. 918).



    Estes os pedidos:



    “a) A leitura anterior do Recurso Extraordinário de seu marido Janone Prado, cujas teses são absolutamente semelhantes e, após, no seu tempo, a leitura deste e o seu recebimento e o conhecimento do presente Recurso Especial para, ao final:



      I.- Reformar a Sentença e o Acórdão, tendo em vista que a Recorrente agiu sempre sem qualquer conhecimento de um possível envolvimento de seu marido com algum delito, agindo sempre em inexigibilidade de conduta adversa e, além disto, que seja também reformada visto que condenam a Recorrente Damaris Andrade pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar, junto de seu marido, traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho da residência do casal, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que há ausência de materialidade nos 6 Eventos ora apresentados;



      II.-Na remota hipótese de soçobrar a tese mor – reunida no item retro – seja, de igual sorte absolvida, diante da dantesca incoerência na argumentação condenatória, data maxima venia, clamando pela Reforma da Sentença e do Acórdão, os quais condenam a Recorrente Damaris Andrade e seu marido Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho da residência do casal, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que nítida incoerência entre a absolvição do tráfico internacional nos 6 eventos e a manutenção da condenação por associação ao suposto tráfico internacional, o qual o próprio TRF3 descreve que não há vínculo com a Recorrente Damaris Andrade. O próprio TRF3 diz que ela é laranja e, portanto, a trata como membro de um concurso eventual, com participação de menor importância, insurgindo, dessarte, em error in judicando, devido flagrante e teratológica incoerência. 



    III.- Por último, não prosperando as teses anteriores, que este i. Pretório Excelso reforme as decisum por conta que o TRF3 diz que a Recorrente Damaris Andrade possui vínculo apenas com um único Evento (o de número 7) e, portanto, falta a exigência da habitualidade do crime de associação ao tráfico, tornando o fato um mero concurso eventual de um crime de tráfico inexistente; 



    IV.- Deseja este causídico perfazer sustentação oral e pede notificação deste insigne Tribunal para tal ato” (fls. 43-44, e-doc. 918).



    3. Em 1º.12.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (fl. 36, e-doc. 953). 



    No agravo, a agravante assevera que “inexiste qualquer determinação no sentido de que para o seguimento do Recurso Extraordinário é necessária a apresentação, em forma de ‘preliminar’ de tal repercussão geral. E, na espécie, a Agravante apresentou os elementos que permitem compreender claramente o caráter transindividual de sua demanda e a necessidade de pronunciamento por parte do Pretório Excelso acerca da possibilidade de consideração da causa supralegal da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa” (fl. 5, e-doc. 962).



    Estes os pedidos:



    “10 - Pelo exposto, requer: 



    11 - O recebimento e conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, eis que tempestivo e cabível; 



    12 - Seja reconhecida a repercussão geral da matéria; 



    13 - Seja acolhido o presente Agravo em Recurso Extraordinário por erro in judicando por parte da Vice Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região para, conhecendo o Recurso Extraordinário;



    14 - Seja realizada a leitura anterior do Recurso Extraordinário de seu marido Janone Prado, cujas teses são absolutamente semelhantes e, após, no seu tempo, a leitura deste; 



    15 - Acolhendo o Recurso Extraordinário, reformar a Sentença e o Acórdão, tendo em vista que a Recorrente agiu sempre sem qualquer conhecimento de um possível envolvimento de seu marido com algum delito, agindo sempre em inexigibilidade de conduta diversa e, além disto, que seja também reformada visto que condenam a Recorrente Damaris Andrade pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar, junto de seu marido, traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho da residência do casal, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que há ausência de materialidade nos 6 Eventos ora apresentados; 



    16 - Na remota hipótese de soçobrar a tese mor – reunida no item retro – seja, de igual sorte absolvida, diante da dantesca incoerência na argumentação condenatória, data máxima vênia, clamando pela Reforma da Sentença e do Acórdão, os quais condenam a Recorrente Damaris Andrade e seu marido Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho da residência do casal, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que nítida incoerência entre a absolvição do tráfico internacional nos 6 eventos e a manutenção da condenação por associação ao suposto tráfico internacional, o qual o próprio TRF3 descreve que não há vínculo com a Recorrente Damaris Andrade, reconhecida pelo Tribunal como laranja e, portanto, a trata como membro de um concurso eventual, com participação de menor importância, insurgindo, dessarte, em error in judicando, devido flagrante e teratológica incoerência. 



    17 - Por último, não prosperando as teses anteriores, que este i. Pretório Excelso reforme as decisum por conta que o TRF3 diz que a Recorrente Damaris Andrade possui vínculo apenas com um único Evento (o de número 7) e, portanto, falta a exigência da habitualidade do crime de associação ao tráfico; 



    18 - Requer a intimação do signatário para proferir sustentação oral quando do julgamento do Recurso Extraordinário.



      Nestes termos, pede deferimento” (fls. 6-8, e-doc. 962).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Janone Prado



    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “é de absurda incoerência, data maxima venia, absolver no crime de tráfico internacional por ausência de vínculo e condenar em associação à mesma remessa ao exterior, o qual foi dito que não existia alguma ligação. Não obstante a sentença proferida nos autos principais declinar por existente a mercancia de entorpecentes ao exterior, percebe-se que, ante a documentação ali manejada e defesa apresentada, restou prejudicada a análise do ilustre magistrado, posto que, não enfrentou, s.m.j. juízo, o tema conforme o deveria fazê-lo, sendo oportuno neste tempo aclarar e melhor valorar a prova, como só o é de esperar, uma evolução na análise da causa” (sic, fl. 41, e-doc. 920).



    Janone Prado pediu: 



    “a) O recebimento e o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, com diversas decisões incoerentes, data maxima venia, caracterizando error in judicando para, ao final: 



    I.- Reformar a Sentença e o Acórdão, os quais condenam o Recorrente Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho de sua residência, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que há ausência de materialidade nos 6 Eventos ora apresentados;



      II.- Na remota hipótese de soçobrar a tese mor – reunida no item retro – seja, de igual sorte absolvido, diante da dantesca incoerência na argumentação condenatória, data maxima venia, clamando pela Reforma da Sentença e do Acórdão, os quais condenam o Recorrente Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho de sua residência, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que nítida incoerência entre a absolvição do tráfico internacional nos 6 eventos e a manutenção da condenação por associação ao suposto tráfico internacional, o qual o próprio TRF3 descreve que não há vínculo com o Recorrente Janone Prado.



    III.- Por último, não prosperando as teses anteriores, que este i. Pretório Excelso reforme as decisum por conta que o TRF3 diz que o Recorrente Janone Prado possui vínculo apenas com um único Evento (o de número 7) e, portanto, falta a exigência da habitualidade do crime de associação ao tráfico, tornando o fato um mero concurso eventual de um crime de tráfico inexistente; 



    IV.- Deseja este causídico perfazer sustentação oral e pede notificação deste insigne Tribunal para tal ato; Nesses Termos, Pede Deferimento” (fls. 94-95, e-doc. 920).



    5. Em 1º.12.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (fl. 34, e-doc. 953). 



    No agravo, Janone Padro alega que “a simples leitura do Recurso Extraordinário apresentado permite a conclusão da existência de exposição de repercussão geral da matéria, atraindo a possibilidade e necessidade de jurisdição por parte do Pretório Excelso. A exigência de que tal argumentação se dê em forma de ‘preliminar’, além de descabida legalmente, fere de morte o princípio da instrumentalidade das formas, representando a já superada jurisprudência defensiva tão aplicada no passado. A exposição de motivos do novo Código de Processo Civil em vários trechos destaca a busca pela melhor análise do direito invocado pela parte, ora afirmando que o novo diploma processual ‘privilegia o conteúdo em detrimento da forma, em consonância com o princípio da instrumentalidade’, ora estampando que a simplificação do sistema recursal ‘busca levar a efeito um outro objetivo: o de obter-se o maior rendimento possível de cada processo.’ Assim, não há motivos para obstar o seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante” (fl. 6, e-doc. 964).



    Estes os pedidos:



    “11 - O recebimento e conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, eis que tempestivo e cabível; 



    12 - Seja reconhecida a repercussão geral da matéria; 



    13 - Seja acolhido o presente Agravo em Recurso Extraordinário por erro in judicando por parte da Vice Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região para, conhecendo o Recurso Extraordinário; 



    14 - Acolhendo o Recurso Extraordinário, reformar a Sentença e o Acórdão, os quais condenam o Recorrente Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho de sua residência, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que há ausência de materialidade nos 6 Eventos ora apresentados; 



    15 - Na remota hipótese de soçobrar a tese mor – reunida no item retro – seja, de igual sorte absolvido, diante da dantesca incoerência na argumentação condenatória, data máxima vênia, clamando pela Reforma da Sentença e do Acórdão, os quais condenam o Recorrente Janone Prado pela prática em tese do crime de associação criminosa, por auxiliar traficantes a remeterem para o exterior substâncias entorpecentes, já que fora encontrado em terreno vizinho de sua residência, ‘petrechos’ para embarque das supostas drogas. Pede-se a reforma e a absolvição por que nítida incoerência entre a absolvição do tráfico internacional nos 6 eventos e a manutenção da condenação por associação ao suposto tráfico internacional, o qual o próprio TRF3 descreve que não há vínculo com o Recorrente Janone Prado.



    16 - Por último, não prosperando as teses anteriores, que este i. Pretório Excelso reforme as decisum por conta que o TRF3 diz que o Recorrente Janone Prado possui vínculo apenas com um único Evento (o de número 7) e, portanto, falta a exigência da habitualidade do crime de associação ao tráfico, tornando o fato um mero concurso eventual de um crime de tráfico inexistente; 



    17 - Requer a intimação do signatário para proferir sustentação oral quando do julgamento do Recurso Extraordinário. 



    Nestes termos, pede deferimento” (fls. 7-8, e-doc. 964).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Rodrigo Alves dos Santos



    6. No recurso extraordinário, Rodrigo Alves dos Santos alegou ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a decisão recorrida contrariou a lei federal no ponto em que desconsiderou os procedimentos e mecanismos da cadeia de custódia e o ato de reconhecimento do recorrente, mantendo nos autos provas manifestamente ilícitas, que culminaram por serem as principais, senão as únicas, provas que ligam o Recorrente aos fatos supostamente delituosos apurados na ação criminal. Portanto, a decisão recorrida, ao manter no processo as provas manifestamente ilícitas, contrariou o art. 5º, LVI, da CF/88. Consequentemente, espera-se que este C. STF determine que os vídeos dos Eventos 4 e 5 sejam desentranhados dos autos, com anulação do processo desde o momento da produção da prova ilícita” (fl. 31, e-doc. 946). 



    Asseverou que “a condenação criminal do Recorrente, no ponto em que considerou comprovada a materialidade do crime do art. 33, c/c o artigo 40, I, da Lei 11.343/06 (duas vezes), contrariou o art. 5º, LIV, da CF/88, merecendo ser reformada, com decretação da nulidade processual, nos termos do art. 564, III, ‘b’, do CPP” (fl. 37, e-doc. 946). 



    Assinalou que “a decisão recorrida contrariou o art. 5º, LIV, da CF/88, pois condenou o Recorrente pelo crime de associação para o tráfico com utilização dos mesmos elementos utilizados na condenação por tráfico de drogas, em inconstitucional bis in idem”.



    Estes os pedidos:



    “IV – Dos pedidos 



    Requer, ainda, seja este recurso extraordinário conhecido e provido, para:



    a. Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao art. 5º, XL, da CF/88, vez que foi considerada para a condenação do Recorrente as provas ilícitas obtidas com violação da cadeia de custódia, relativamente aos vídeos dos Eventos 4 e 5. Consequentemente, requer sejam desentranhadas dos autos todas as provas obtidas a partir desses vídeos, bem como as derivadas e anulado o processo, para que seja procedido novo julgamento sem a presença de tais provas. 



    b. Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LVI, da CF/88, vez que o ato de reconhecimento do acusado desrespeitando assim o devido processo legal. 



    c. Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, vez que dispensou a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio da necessária apreensão e perícia sobre a suposta substância entorpecente. Portanto, requer o reconhecimento da ausência de materialidade e, consequentemente, a absolvição do Recorrente. 



    d. Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, vez que dispensou o exame de corpo de delito nos vestígios que serviram de prova da autoria do crime do art. 33 da 11.343/2006. Portanto, requer o reconhecimento da inexistência de prova da autoria e, consequentemente, a absolvição do Recorrente.



      e. Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, pois condenou o Recorrente pelo crime de associação para o tráfico com utilização dos mesmos elementos utilizados na condenação por tráfico de drogas, em inconstitucional bis in idem. Portanto, requer o reconhecimento da ausência de elementos fáticos-jurídicos para condenação do Recorrente pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, com a sua consequente absolvição” (fls. 40-41, e-doc. 946). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 949).



    7. Em 1º.12.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral (fls. 37-38, e-doc. 953).



    No agravo, o agravante ressalta que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, merece ser reformada, conforme se vê em recurso extraordinário (ID 266119013), houve o preenchimento prequestionamento da matéria quanto ao tema de repercussão geral, não havendo assim a necessidade de apresentação da matéria de forma preliminar, conforme o disposto no art. 102, § 3º da Constituição Federal de 1988” (fl. 8, e-doc. 968).



    Estes os pedidos:



    “I- O recebimento e conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, eis que tempestivo e cabível; 



    II- Seja reconhecida a repercussão geral da matéria; 



    III- Seja acolhido o presente Agravo em Recurso Extraordinário por erro in judicando por parte da Vice Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região para, conhecendo o Recurso Extraordinário; 



    IV- Acolhendo o Recurso Extraordinário, reformar a Sentença e o Acórdão, os quais condenam o Recorrente Rodrigo Alves dos Santos pela prática em tese do crime de tráfico internacional de entorpecentes e associação criminosa, Pede-se a reforma e a absolvição por que há ausência de materialidade nos Evento 4 – contêiner MSKU 4454178 22G1 e Evento 5 – contêiner CXRU1414314, ora apresentados ora apresentados; 



    Na remota hipótese de soçobrar a tese mor – reunida no item retro – seja, de igual sorte absolvido, diante da dantesca incoerência